Tribunal: STF
Processo: Rcl 84595
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DOS TEMAS Nº 810, Nº 1.170 E Nº 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de reclamação formalizada por Santa Isabel Souza Carneiro, contra acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Mandado de Segurança nº 5002797-93.2012.4.04.7112, pelo qual teriam sido inobservadas as decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no RE nº 870.947-RG/SE, no RE nº 1.317.982-RG/ES e no RE nº 1.505.031-RG/SC (Temas nº 810, nº 1.170 e nº 1.361 do ementário da Repercussão Geral, respectivamente). 



    2. A reclamante narra que, “no juízo de primeiro grau da 3ª vara federal de Canoas-RS, a execução complementar de sentença, em razão da correção monetária que foi aplicado o índice declarado inconstitucional pelo STF no Tema 810, que afastou a aplicação da Taxa Referencial, ocorre que o juízo de primeiro grau, negou o pedido, confrontando a decisão consolidada desta corte Suprema”.



    3. Menciona que foi impetrado mandado de segurança buscando a reforma da decisão pela qual se extinguiu a execução, mas este não foi concedido, gerando a interposição do recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Essa decisão foi mantida em agravo interno. 



    4. Destaca que “a decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade”.



    5. Pugna pela procedência da presente reclamação, a fim de que “seja cassada a decisão que denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, e determinar no seu mérito, o juízo de retratação a Turma Recursal do Rio Grande do Sul, para que resguarde a correta aplicação das Teses firmadas nos Tema 810, 1170 e 1361 do Supremo Tribunal Federal, que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal”. Requer a concessão da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 



    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno. 



    9. No caso em tela, alega-se que a Turma Recursal do Tribunal reclamado deixou de aplicar os temas de repercussão geral, em especial a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 870.947-RG/SE (Tema RG nº 810), com ementa de seguinte teor:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃODADAPELALEINº11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIOPARCIALMENTEPROVIDO. 



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido.” 



    (RE nº 870.947-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20/09/2017, p. 20/11/2017).



    10. Também aponta que não foram aplicadas as teses firmadas nos Recursos Extraordinários nº 1.317.982/ES e nº 1.505.031/SC, Temas nº 1.170 e nº 1.361 da Repercussão Geral, as quais estabelecem:



    Tema RG nº 1.170 - Tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”.



      Tema RG nº 1.361 - Tese: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”.



    11. Tratando-se de reclamação ajuizada contra eventual erronia na aplicação de paradigma de repercussão geral, a jurisprudência consolidada desta Corte condiciona seu conhecimento à demonstração de manifesta teratologia da decisão reclamada. Confiram-se:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegada violação à decisão desta Corte, proferida no RE-RG 870.947 (tema 810) e RE-RG 730.462 (tema 733). Não demonstração. 3. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 4. Ausência de teratologia. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 



    (Rcl nº 44.052-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 31/08/2021). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELACORTEDEORIGEM.AUSÊNCIADETERATOLOGIA. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, pelo que fica dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Supremo Tribunal Federal, não havendo falar em usurpação de competência desta Corte. 



    2. Salvo em caso de teratologia, não se revela possível o reexame, na via estreita da reclamação, de enquadramento realizado por tribunal a respeito de tese de repercussão geral. 



    3. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação das teses firmadas nos julgamentos dos Temas n. 451, 800, 660 e 866 de repercussão geral. 



    4. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 45.575-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022).



    12. A análise do caso presente indica não haver manifesta teratologia na decisão reclamada. Nota-se que a inicial do mandado de segurança interposto pela reclamante foi liminarmente indeferida, extinto o processo sem resolução do mérito, não havendo qualquer menção a índices de correção monetária. Confira-se (e-doc. 4, p. 53-54; destaques acrescidos):



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por SANTA ISABEL SOUZA CARNEIRO contra ato do Juízo Federal da 3ª VF de Canoas/RS que, em decisão monocrática proferida em 25.04.2024, indeferiu a reabertura de processo baixado em 2016 para fins de execução complementar quanto ao Tema nº 810 do STF. 



    Intimado principalmente para a juntada de procuração atualizada, hoje específica para o processamento de execução complementar, sob pena de indeferimento da inicial, o subscrevente da inicial peticionou defendendo a inexistência de previsão legal para a apresentação de procuração atualizada, asseverando que não consta dos autos nenhum documento que comprove revogação de poderes.



    Vieram os autos conclusos. De fato, pode-se afirmar que, em geral, se afigura desnecessária a apresentação de procuração atualizada pelo advogado que já tenha procuração nos autos. Entretanto, o advogado que subscreve a inicial nunca teve procuração outorgada nos autos do processo principal pela segurada supostamente ora impetrante. 



    Em 29.02.2012 a referida segurada, a Sra. Santa Isabel Souza Carneiro, moradora da cidade de Canoas/RS, outorgou uma procuração geral para o foro ao advogado Anildo Ivo da Silva, com escritório profissional na cidade de Canoas/RS, sua mesma cidade, com base na qual foi ajuizada ação previdenciária no ano de 2012. 



    A referida ação transitou em julgado a favor da segurada, tendo a respectiva execução se encerrado com baixa definitiva em 2013. 



    Até 2016 apenas o escritório do advogado Anildo Ivo da Silva, de Canoas, atuou no feito, de modo que o advogado que subscreve a inicial do presente mandado de segurança nunca atuou no feito enquanto ele esteve ativo até o recebimento dos valores decorrentes da condenação pela segurada. 



    De 2013 a 2024 a execução permaneceu baixada. 



    E somente em 09.04.2024 o escritório do referido advogado substabeleceu ao Dr. Clayton Alexsander da Silva, do Município de Bandeirantes, no Paraná, um outro estado. Esse substabelecimento foi levado a efeito apenas no sistema, eventos 76 e 77, sem a juntada de nenhum instrumento. 



    Nesse contexto, verifica-se que o advogado que subscreve a inicial do presente mandado de segurança, o Dr. Clayton Alexsander da Silva, nunca teve procuração outorgada nos autos do processo principal pela segurada supostamente ora impetrante, a Sra. Santa Isabel Souza Carneiro, bem como que ambos residem não apenas em cidades diferentes como, também, em estados diversos (PR x RS). 



    Além disso constata-se o decurso de mais de 10 (dez) anos entre a outorga de procuração ao advogado anterior, em 2012, e o substabelecimento ao advogado que subscreve a inicial do presente mandado de segurança, em 2024. 



    Verifica-se, ainda, que após a segurada ter recebido os valores da condenação e o processo principal ter permanecido baixado por mais de 11 (onze) anos, tudo indica que a segurada não mais deteria a expectativa de receber quaisquer novos valores naquele feito, não havendo comprovação ou indícios de que a segurada tenha conhecimento ou que tenha consentido na reabertura atual de execução baixada há tantos anos. 



    Assim sendo, sob todos os ângulos, excepcionalmente no presente caso, a cautela recomenda seja apresentada procuração atualizada neste mandado de segurança com a finalidade precípua de proteger os interesses do segurado e zelar pela regularidade dos pressupostos processuais neste processo e no processo principal.



    (...)



    Com efeito, tendo parte impetrante deixando de emendar a inicial, o voto é no sentido de indeferir a inicial. 



    Ante o exposto, voto por INDEFERIR A INICIAL DO MANDADO DE SEGURANÇA, extinguindo o processo sem resolução do mérito.” 



    13. Interposto recurso extraordinário, ao autos foram sobrestados para aguardar o julgamento do Tema nº 1.170 da Repercussão Geral. Após a conclusão do julgamento paradigma, a 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul proferiu acórdão, ato ora reclamado, de seguinte teor (e-doc. 4, p. 141-142; grifos no original):



    “Retornaram os autos a esta Relatoria para adequação do julgado ao entendimento firmado em relação ao Tema nº 1.170 da Repercussão Geral do STF, como segue: 



    "Tema STF 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. 



    Tese firmada: Tema STF 1170 - É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado". 



    Decido. 



    O presente caso versa sobre mandado de segurança impetrado contra decisão monocrática proferida em 25.04.2024, indeferiu a reabertura de processo baixado em 2016 para fins de execução complementar quanto ao Tema nº 810 do STF. 



    Ocorre que a inicial do presente mandado de segurança foi indeferida pelo acórdão anterior, tendo em vista que o impetrante deixou de emendar a inicial para fins de regularização da representação processual. 



    Assim sendo, por questões processuais, a inicial do presente mandado de segurança foi indeferida, descabendo qualquer retratação em atenção ao Tema nº 1.170 do STF. 



    Isto porque o recurso extraordinário interposto é inadmissível, eis que a questão constitucional objeto do Tema nº 1.170 do STF não foi debatida e nem decidida no acórdão anterior, que se limitou a indeferir a inicial por questões processuais. 



    Com efeito, a matéria constitucional, que é de mérito, ventilada no recurso extraordinário não foi objeto do devido e prévio prequestionamento, sendo o recurso extraordinário inadmissível, conforme a Súmula nº 282 do STF.”



    14. Nesse contexto, além de não estar evidenciada qualquer teratologia na decisão reclamada, o que, por si só, já inviabilizaria a presente reclamação, a distinção entre os acórdãos questionados e os mencionados paradigmas afasta o requisito da aderência estrita, reforçando a imprestabilidade da via eleita. Com efeito, os temas debatidos nos paradigmas suscitados em momento algum foram objeto de análise no âmbito do processo originário, sendo certo que as decisões impugnadas se limitaram a apontar óbices processuais à análise pretendida pelo reclamante.



    15. A presente reclamação, portanto, revela-se manifestamente inadmissível, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL:VEDAÇÃO. 1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado. 2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO RECLAMATÓRIA MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. HIPÓTESE DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO QUE NÃO PASSA DE SIMPLES PEDIDO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO NA ORIGEM. USO INADEQUADO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E OATO PARADIGMA INVOCADO. 1. Ação reclamatória manifestamente incabível, porquanto o caso retratado nos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais e jurisprudenciais em que é cabível a presente ação. 2. Uso inadequado da via eleita, porque a defesa do reclamante pretende utilizar a Reclamação Constitucional como sucedâneo de recurso próprio, de sorte que a análise da questão ventilada nesta Reclamação, sem sombra de dúvidas, equivaleria a supressão de instância. 3. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, tendo em vista que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” 



    (Rcl nº 51.180-ED/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos).



    16. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    17. Consigno, ainda, que a oposição de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente